Tribunal: TJSP
Processo: 2283766-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão que rejeitou o pedido de colação de imóvel e a impugnação à avaliação apresentados pelo agravante. Inconformismo. Pretensão para colação de imóvel. Descabimento. Inexistência de indícios sobre a ocorrência de doação entre ascendentes e descendentes, nos termos do art. 2.002 do CC, apta a justificar a colação. Pretensão para recebimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão que rejeitou o pedido de colação de imóvel e a impugnação à avaliação apresentados pelo agravante. Inconformismo. Pretensão para colação de imóvel. Descabimento. Inexistência de indícios sobre a ocorrência de doação entre ascendentes e descendentes, nos termos do art. 2.002 do CC, apta a justificar a colação. Pretensão para recebimento da impugnação à avaliação de imóvel. Descabimento. Avaliações trazidas pelo agravante que se limitam à pesquisa de mercado, sem considerar o atual estado do imóvel. Avaliações apresentadas pela inventariante que, após vistoria do bem, determinaram o valor de mercado conforme o atual estado de conservação, além dos preços praticados na região, se mostrando mais fidedignas. Decisão mantida. Recurso não provido.